Tribunal: TJSP
Processo: 1013196-03.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564495
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013196-03.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GENERAL
SHOPPING BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, são apelados ELIANE
FERNANDES DOS ANJOS CONFECÇÕES EPP e FERNANDES & CARDOSO
PARTICIPACÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013196-03.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Apelante: GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS LTDA.
Apeladas:
ELIANE
FERNANDES
DOS
ANJOS
CONFECÇÕES
EPP
e
FERNANDES
&
CARDOSO
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Comarca: Guarulhos 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.743
EMENTA
Embargos à execução. Locação de imóveis. Demanda ajuizada
pela administradora do imóvel em nome próprio. Ilegitimidade
ativa reconhecida. Extinção determinada. Recurso da exequente
improvido.
Vistos,
Trata-se de embargos interpostos por ELIANE
FERNANDES
DOS
ANJOS
CONFECÇÕES
EPP
e
FERNANDES
&
CARDOSO
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA nos autos da execução por título
extrajudicial que lhes promove GENERAL SHOPPING
BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., que foram
acolhidos pela r. sentença de fls. 182/184, julgando extinto o
processo de execução, com fundamento no artigo 485, inciso
VI do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013196-03.2018.8.26.0224 -Voto no
3
condenou o embargado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que 10% do valor
atribuído à causa.
Apela a exequente (fls. 187/202), alegando,
em resumo, que: equivocou-se o MM. Juízo a quo ao
entender que a Apelante é parte ilegítima para figurar no polo
ativo da demanda executiva, uma vez que não há qualquer
irregularidade na sua representação, visto ser administradora
das empresas locadoras; não há que se falar em
ilegitimidade ativa da Apelante, uma vez que as locadoras lhe
conferiram poderes para representá-las na locação, tendo
inclusive seu representante assinado o instrumento locatício;
ora, se possuía legitimidade para representá-las no momento
da contratação da locação, por que não estaria apta para
cobrar a dívida?
Recurso respondido.
Preparo anotado.
Apelo respondido (fls. 237/247).
É o Relatório.
A douta magistrada extinguiu a execução.
Anotou na sentença:
“Portanto, o embargado não é o titular direto do
interesse em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013196-03.2018.8.26.0224 -Voto no
4
O contrato de locação fora firmado entre as locadores
CLY ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA,
NOVA UNIÃO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA
S/A, ELER ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA,
IRB
INTERNACIONAL
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO
FII
e
CONDOMÍNIO
CIVIL
DO
INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER e a
locatária ELIANE FERNANDES DOS ANJOS CONFECÇÕES
EPP.
Ainda que o embargado seja autorizado a representar,
em juízo, os interesses dos locadores, não poderia figurar
como titular no direito na ação de execução.” (fls. 184).
A
exequente
nada
mais
é
do
que
representante das locadoras.
Basta ler o contrato.
Primário o equívoco manifestado no recurso e
na ação.
Os acórdãos colacionados não se aplicam ao
caso vertente.
A apelante pode ser a administradora, como
dito.
Daí a promover a ação em nome próprio, a
distância é monstruosa.
Pior é que este Relator já decidiu ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013196-03.2018.8.26.0224 -Voto no
5
semelhante anteriormente.
E ainda, em outro processo, onde a apelante
figurou como parte, decidiu a 35a Câmara de Direito Privado,
em voto relatado pelo e. Desembargador Morais Pucci, assim
ementado:
“Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de procedência.
Ilegitimidade ativa da administradora da locação para propor a execução. A
apelante recebeu das locadoras poderes para a celebração do contrato de
locação e sua administração, em nome delas (art. 653, CC). Entretanto,
tais poderes de representação não se confundem com a substituição
processual. Ademais, no próprio instrumento do contrato, a apelante figura
como administradora e representante das empresas locadoras, não como
locadora. Apelação não provida.” (Apelação no
1012189-80.2015.8.26.0482).,
O mesmo desfecho teve outra demanda
promovida pela mesma recorrente, em Acórdão da lavra do
douto Des. Cesar Lacerda, assim ementado:
“Locação de imóveis. Embargos à execução. Demanda ajuizada
pela administradora do imóvel em nome próprio. Ilegitimidade ativa.
Reconhecimento. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Recurso
provido.” (APELAÇÃO No 1018509-18.2017.8.26.0114).
Assim, o caso é de rejeição do apelo,
elevando-se a honorária para 15% sobre o valor da causa,
pelo decaimento recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013196-03.2018.8.26.0224 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR